Tribunal: STF
Processo: ARE 1597775
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Pensão por morte. Acidente. Afogamento. Pretensão de aplicação de alíquota de 100% da média aritmética. Necessidade de reexame fático-probatório. Ofensa reflexa à Constituição da República. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Inadmissibilidade. Ausências de ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da CRFB e de identidade com o Tema RG nº 1.370. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela se inadmitiu recurso extremo, manejado em desfavor de acórdão da 8ª Turma Recursal pelo qual se negou a aplicação da alíquota de 100% no cálculo de pensão por morte, sob o fundamento de que o óbito por afogamento configura acidente de qualquer natureza, sem relação com o trabalho, não autorizando interpretação ampliativa da regra prevista no art. 26, § 3º, inc. II, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o óbito por afogamento pode ser equiparado a acidente de trabalho para fins de aplicação da alíquota de 100% no cálculo da pensão por morte; e (ii) estabelecer se a controvérsia admite exame em sede de recurso extraordinário sem reexame de fatos e de legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. No acórdão recorrido decide-se a controvérsia com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no conjunto fático-probatório, ao qualificar o afogamento como acidente de qualquer natureza sem vínculo laboral.
4. A alteração da conclusão adotada pela instância de origem exige reexame de provas e da legislação de regência, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
5. A alegada violação a dispositivos constitucionais revela-se indireta ou reflexa, pois depende da prévia revisão da interpretação de normas infraconstitucionais.
6. O Tema RG nº 1.370 não se aplica ao caso, por tratar de matéria distinta relativa à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e não ao cálculo de pensão por morte.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, assim fundamentado:

“Não é possível a percepção do percentual de 100%, como requer a parte autora.
A morte por acidente de qualquer natureza afasta a carência e o recebimento por 4 meses da pensão. Entretanto, não altera o cálculo do valor que só é aplicado no caso de acidente do trabalho ou moléstia profissional. Não pode haver interpretação ampliativa.
(...)
No caso em apreço, o de cujus veio a óbito em decorrência de afogamento na piscina do Condomínio onde residia, trata-se, portanto de acidente de qualquer natureza, sem relação com o trabalho.” (e-doc. 10, p. 3).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, as recorrentes alegam “violação direta aos arts. 1º, III; 5º, caput e inciso XXXV; 6º; e 201, caput e inciso I, da Constituição Federal” (e-doc. 16, p. 4). 

3.1. Afirmam que “a decisão recorrida restringiu indevidamente a interpretação do art. 26, § 3º, inciso II, da EC n. 103/2019, desconsiderando que o evento morte por acidente alheio à vontade do segurado — como no caso de afogamento — demanda igual proteção àquela conferida aos acidentes laborais” (e-doc. 16, p. 4). 

3.2. Sustentam que “a Constituição não admite que a proteção conferida aos dependentes do segurado falecido varie exclusivamente em razão da origem do infortúnio, se laboral ou não, quando a gravidade, a imprevisibilidade e o impacto social do evento são idênticos” (e-doc. 16, p. 5).

3.3. Salientam que, “embora ainda pendente de conclusão formal em razão de pedido de vista do Ministro Nunes Marques, o voto do Relator, Ministro Flávio Dino, já acompanhado por nove ministros, no tema 1.370 da repercussão geral, oferece fundamento interpretativo altamente persuasivo, ao defender que eventos alheios à vontade do segurado devem ser interpretados como acidentes para fins previdenciários” (e-doc. 26, p. 19).

3.4. Pedem, ao final, o “total provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido e: a) Reconhecer que o falecimento por afogamento se enquadra, por identidade material e risco social, na lógica de proteção conferida aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, com aplicação da alíquota de 100% prevista no art. 26, § 3º, inciso II, da EC n. 103/2019; b) Assegurar às Recorrentes o recebimento da pensão por morte com aplicação da alíquota de 100% na simulação da aposentadoria por incapacidade permanente - base cálculo da pensão por morte -, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, isonomia, proteção social adequada, universalidade da cobertura e interpretação ampliativa da norma previdenciária” (e-doc. 16, p. 8).

4. O recurso foi inadmitido na compreensão de “não-atendimento integral aos seus pressupostos admissionais, notadamente porque há aparente necessidade de revolver probatório, vedado pela Súmulas 007/STJ e 279/STF, e/ou tentativa de superação de jurisprudência atual do STF e/ou não demonstração de, em tese, frontal violação ao sentido evidente de norma(s) constitucional(is) (na lógica da Súmula/STF-636); há aparente manejo do Recurso Extraordinário como se 3ª Instância Recursal ordinária fosse” (e-doc. 28, p. 4).

5. A Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do STF [ADI nº 7.051/DF] (e-doc. 18).

6. As agravantes sustentam que “a leitura da ADI 7.051 feita pelo juízo a quo não se sustenta, pois o referido precedente não enfrenta, direta ou indiretamente, a matéria discutida no caso concreto, o que impõe o presente destrancamento” (e-doc. 20, p. 2).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia conforme o entendimento adotado em sentença de 1º grau. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“Não é possível a percepção do percentual de 100%, como requer a parte autora.
A morte por acidente de qualquer natureza afasta a carência e o recebimento por 4 meses da pensão. Entretanto, não altera o cálculo do valor que só é aplicado no caso de acidente do trabalho ou moléstia profissional. Não pode haver interpretação ampliativa.
(...)
No caso em apreço, o de cujus veio a óbito em decorrência de afogamento na piscina do Condomínio onde residia, trata-se, portanto de acidente de qualquer natureza, sem relação com o trabalho.” (e-doc. 10, p. 3).

8.1. Da sentença de 1º grau, mantida pela Turma Recursal, consta:

“Sobre o cálculo do benefício previdenciário, o artigo 26 da Emenda constitucional 103/2019 dispõe o que segue:
(...)
Os artigos 228 e 233 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 128/2022, por sua vez, estabelecem o que segue:
(...)
A autora sustenta que, uma vez que a causa da morte de seu cônjuge foi afogamento, o óbito seria decorrente de acidente de qualquer natureza, e requer a revisão no cálculo do benefício. 
No entanto, a exceção da forma de cálculo somente se aplica somente nos casos de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença de trabalho, e não quando decorrente de acidente de qualquer natureza, como é o caso dos autos. 
Diante da inexistência de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho como requisito legal à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, tem-se que a regra estabelecida no artigo 26, §6º, a EC 103/2019 não influencia o cálculo do benefício previdenciário de incapacidade permanente e, consequentemente, da pensão por morte.” (e-doc. 6, p. 1-4).

9. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.

9.1.  Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Revisão dos proventos. Cálculo. Média aritmética das contribuições. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.491.731-AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09/09/2024, p. 16/09/2024, grifos nossos).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DO VALOR DE PENSÃO POR MORTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”
(ARE nº 1.404.561-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023, grifos nossos).

10. Ademais, não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, o Colegiado de origem efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses das recorrentes. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).

11. Quanto ao Tema RG nº 1.370, não se aplica ao caso dos autos, haja vista que, naquele processo, RE nº 1.520.468/PR, tratou-se do seguinte: “definições acerca da natureza jurídica previdenciária ou assistencial e da responsabilidade pelo ônus remuneratório decorrente da manutenção do vínculo trabalhista de mulheres vítimas de violência doméstica, quando necessário o afastamento de seu local de trabalho em razão da implementação de medidas protetivas por aplicação do art. 9º, § 2º, II, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Consequentemente, análise da competência do juízo estadual, no exercício da jurisdição penal, para a fixação da medida protetiva disposta no art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006, inclusive no que concerne à determinação eventualmente dirigida ao INSS para que garanta o afastamento remunerado”, matéria, portanto, totalmente distinta da que consta deste recurso extraordinário, “revisão de concessão de pensão por morte” (e-doc. 10, p. 1).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 10, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator